Tribunal: TJMT
Processo: 1007961-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007961-89.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), NILCE CASTRILLON DO CARMO - CPF: 001.948.751-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARCIAL DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –AGRAVO DESPROVIDO

– EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI FEDERAL OU À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A substituição da penhora em dinheiro mostra-se viável apenas em caráter excepcional, quando a manutenção da penhora trouxer prejuízos à atividade do devedor, o que não é o caso dos autos, devendo-se observar, portanto, a ordem de preferência do artigo 835 do CPC.

“(...) 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido da executada de substituição da penhora realizada na forma do inciso I, do art. 835 do CPC/15, para que recaia sobre “seguro-garantia judicial”, vez que a recusa da parte exequente não se apoia em justificativa meramente caprichosa, desmotivada ou gananciosa, ao revés disso, há óbices relevantes ao provimento do pedido, especialmente porque não havendo situação excepcional capaz de justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, igualmente não há razão consistente capaz de justificar a efetivação da constrição fora do quadrante preferencial do art. 835, I, do CPC” (N.U 1022402-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)”.

Mantém-se a decisão agravada, eis que ausente a nulidade arguida (nulidade de intimação), pois, após ser detectada irregularidade de intimação, houve reabertura de prazo para a parte executada cumprir a sentença ou apresentar impugnação; todavia, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, ainda que para fins de prequestionamento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BMG SA
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007961-89.2023.8.11.0000
, interposto em face de
NILCE CASTRILLON DO CARMO (Embargada)
, mantendo-se a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1038917-96.2022.8.11.0041, movida por pela Agravada/Embargada,
indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Em síntese, o Embargante alega que os Embargos são para fins de prequestionamento; que é necessária caução; que o processo principal está sobrestado pelo Tema 929 do STJ e que há nulidade de intimação.

Afirma que há violação ao artigo 5o, LV e XXXVI, da Constituição Federal.

Requer “(...)
a admissão dos presentes aclaratórios para o fim de sanar as omissões e pré-questionamento das razões expostas, anulando o v. acórdão ou pronunciando-se os Nobres Julgadores sobre a necessidade de apreciação do art, 5o do LV e XXXVI, da Constituição Federal, bem como do artigo 520, IV, CPC (necessidade de caução em cumprimento provisório)”.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração,
opostos por
BANCO BMG SA
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007961-89.2023.8.11.0000
, interposto em face de
NILCE CASTRILLON DO CARMO (Embargada)
, mantendo-se a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1038917-96.2022.8.11.0041, movida por pela Agravada/Embargada,
indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARCIAL DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –AGRAVO DESPROVIDO.

A substituição da penhora em dinheiro mostra-se viável apenas em caráter excepcional, quando a manutenção da penhora trouxer prejuízos à atividade do devedor, o que não é o caso dos autos, devendo-se observar, portanto, a ordem de preferência do artigo 835 do CPC.

“(...) 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido da executada de substituição da penhora realizada na forma do inciso I, do art. 835 do CPC/15, para que recaia sobre “seguro-garantia judicial”, vez que a recusa da parte exequente não se apoia em justificativa meramente caprichosa, desmotivada ou gananciosa, ao revés disso, há óbices relevantes ao provimento do pedido, especialmente porque não havendo situação excepcional capaz de justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, igualmente não há razão consistente capaz de justificar a efetivação da constrição fora do quadrante preferencial do art. 835, I, do CPC” (N.U 1022402-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretendem os embargantes rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”

Acrescente-se que o objeto do Agravo de Instrumento n. 1008774-26.2023.8.11.0000, que questiona as mesmas matérias, dentre elas a nulidade de intimação, foi devidamente analisado, constando no voto a inexistência de óbice legal, de modo que o cerne desta discussão certamente é o pedido de substituição da penhora.

Com esses apontamentos, tem-se que não há vícios a serem sanados, eis que a matéria foi abordada satisfatoriamente, mas apenas contrária aos interesses do embargante. Vejamos:

“(...)
O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1038917-96.2022.8.11.0041, movida por
NILCE CASTRILLON DO CARMO
, em face de BANCO BMG (Agravante),
indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Direto ao ponto.

Não merece prosperar a tese do Agravante.

Não há obrigatoriedade de aceitação da substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial.

Nesse sentido, corroboro com o julgado lançado anteriormente pelo Des. Dirceu dos Santos, que colacionou ementa de feito analisado nesta Câmara Cível, tendo como Relator, o eminente Des. João Ferreira Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO – SOLICITAÇÃO DA DEVEDORA PARA QUE A PENHORA RECAIA SOBRE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – PEDIDO INDEFERIDO – SUBSTITUIÇÃO QUE PODE SER EFETIVADA, MAS NÃO QUE DEVA SER PRATICADA INEXORAVELMENTE À REVELIA DA DISCORDÂNCIA DO CREDOR – CPC, ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO – ATIVOS FINANCEIROS EQUIVALENTES – INDICAÇÃO LEGAL DA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO – CPC, ART. 535, I – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido da executada de substituição da penhora realizada na forma do inciso I, do art. 835 do CPC/15, para que recaia sobre “seguro-garantia judicial”, vez que a recusa da parte exequente não se apoia em justificativa meramente caprichosa, desmotivada ou gananciosa, ao revés disso, há óbices relevantes ao provimento do pedido, especialmente porque não havendo situação excepcional capaz de justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, igualmente não há razão consistente capaz de justificar a efetivação da constrição fora do quadrante preferencial do art. 835, I, do CPC” (N.U 1022402-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

No mesmo sentido, trago à baila o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERENCIA DISPOSTA NO ART. 655 DO CPC - DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE PREJUIZOS AO EXECUTADO - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - Conforme entendimento pacificado no e. STJ, deve ser observada a ordem de preferência da penhora em detrimento da norma que prevê sua substituição por fiança bancária ou seguro garantia judicial (art. 656, §2o do CPC). - Para o deferimento do "seguro garantia" deve ser observado o princípio regente da execução e as regras pertinentes, não podendo ser deferida ao arbítrio do julgador e por exclusiva conveniência da parte Devedora. - Não existindo prejuízo ao Executado, que pode ofertar outro bem à penhora segundo a ordem de gradação legal, e havendo discordância do Exequente quanto ao seguro garantia, deve este ser indeferido. - Não merece provimento recurso de Agravo Interno quando não demonstradas razões para modificar o entendimento manifestado na decisão monocrática combatida. - Presentes os requisitos do art. 557 do CPC, a decisão deve ser mantida. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.07.763738-7/012, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2015, publicação da súmula em 18/06/2015)”

Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça manifesta-se acerca da possibilidade de substituição apenas em casos excepcionais, ou seja, quando há comprometimento das atividades da parte devedora, o que não é o caso dos autos, prevalecendo, a meu viso, a ordem de preferência do artigo 835, § 2o do CPC.

Com esses apontamentos, não há qualquer óbice intransponível à manutenção da decisão agravada, a qual transcrevo em parte:

“(...) apesar da solicitação da substituição da penhora via sistema SISBAJUD por seguro garantia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de, comprovado comprometimento da renda e/ou atividade da parte devedora, a substituição da penhora é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local consignou que se mostra legítimo o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da recorrente, para fins de penhora, uma vez que tais quantias não seriam legalmente impenhoráveis e que não haveria comprovação de que o valor bloqueado inviabilizaria as atividades da empresa agravante. 2. Conforme jurisprudência do STJ, que, considerando o princípio da menor onerosidade, é possível que, em certas situações, a relativização da ordem preferencial dos bens penhoráveis estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 3. No entanto, a análise relacionada à onerosidade da execução, se mais ou menos gravosa ao devedor, demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é notoriamente vedado, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.546.523/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de que o bloqueio realizado via SISBAJUD inviabilize sua atividade ou cause maiores danos, indefiro o pedido de substituição da penhora”.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Assim, mantém-se o acórdão – o qual se posicionou pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo “a quo”, que fez constar a ausência de nulidade de intimação, pois, após a verificação de equivoco da publicação, houve reabertura do prazo para que a Executada/Embargante cumprisse a sentença ou a impugnasse; todavia deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023